Tribunal: STF
Processo: Rcl 53079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação formalizada por Luciano de Lima contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP, que, no processo nº 1000431-41.2022.8.26.0456, deferiu medida liminar de reintegração de posse de área rural, em desfavor de integrantes do movimento “Frente Nacional de Luta”.



2.     Alega o reclamante que a decisão reclamada violou decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF, Relator e. Ministro Roberto Barroso, que determinou, em função da pandemia da Covid-19, a suspensão do cumprimento de ordens de remoção coletiva pelo menos até 30 de junho de 2022.



3.     Aponta decisões desta Suprema Corte que determinaram a suspensão de decisões judiciais similares, argumentando que as pessoas forçadas à desocupação do imóvel deverão, no mínimo, ser deslocadas para locais com condições dignas de moradia.



4.     Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, obstando o cumprimento do mandado de reintegração de posse, com a posterior procedência do pedido.



É o relatório.



Decido.



5.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”; e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



6.     No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a desocupação do imóvel, não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF.



7.     Importante atentar para as balizas deste caso. A parte reclamante, pessoa física, comparece a este Supremo Tribunal Federal em nome próprio, individual, buscando resguardar pretenso direito coletivo, que favoreceria um conjunto de ocupantes de área situada no Município de Sandovalina/SP.



8.     Não havendo nos autos documentos indicativos de que o reclamante, legítima e formalmente, representa a coletividade cujos interesses são deduzidos em juízo, revela-se patente sua ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC).



9.     Ainda que se pudesse restringir o alcance desta reclamação ao caso individual do reclamante, ante a premissa de que ele seria um dos ocupantes da área, melhor sorte não lhe assistiria, visto que o julgado apontado como paradigma não alcança ocupações de imóveis efetuadas em caráter individual. Nesse sentido, cito: Reclamação nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Reclamação nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/02/2022, p. 03/02/2022; e Reclamação nº 51.681/ES, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/02/2022, p. 10/02/2022.



10.     De todo modo, mesmo que, em virtude da relevância e do contexto social, seja possível superar o óbice processual, não se verifica, na decisão reclamada, violação ao julgado apontado como paradigma.



11.     Isso porque a própria parte reconhece que a ocupação da área ocorreu após o marco temporal de 20/03/2020, não incidindo, portanto, o comando de suspensão das desocupações. Nessas situações, o poder público tem o poder-dever de atuar para evitar a consolidação de ocupações, desde que sejam observados os protocolos humanitários previstos para situações afins.



12.     Noto que a decisão reclamada enfrenta com extrema percuciência essa questão, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho:



    (...). Reconhecida a possibilidade de deferimento da liminar de reintegração de posse em invasões coletivas de imóvel rural durante a pandemia, o cumprimento da ordem, contudo, deve se observar o disposto no artigo 2 da Recomendação CNJ n. 90/2021, segundo a qual os órgãos do Poder Judiciário “antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos”. (...).



    (...). Constatada a ausência de desocupação voluntária no prazo concedido, proceda-se a reintegração forçada, devendo o cumprimento da medida observar as cautelas necessárias para preservação da integridade dos ocupantes do local.



    Diante do relevante impacto social da medida ora deferida e a fim de resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado, nos termos das diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos: 



    A) oficie-se o Comando da Polícia Militar para que providencie número razoável de policiais para auxiliarem no cumprimento do mandado, bem como seja escalado no dia oficial ou praça com curso ou experiência em matéria de Negociação; 



    B) requisite-se a presença de funcionário de preferência cargo de chefia do ITESP de Sandovalina para acompanhar o ato; 



    C) requisite-se a presença do Conselho Tutelar e Assistência Social do Município, a fim de resguardar os direitos de crianças e adolescentes porventura presentes na ocupação; 



    D) vista ao Ministério Público para manifestação e providências criminais que entender cabíveis. Deverá, ainda, ser intimada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 554, §1º, do Código de Processo Civil, diante da possível situação de hipossuficiência econômica dos ocupantes do imóvel. (...).



13.     Portanto, não obstante as alegações da parte reclamante de que haveria contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF, constata-se que a decisão reclamada foi zelosa quanto ao tratamento digno e humanitário que deverá ser dispensado pelo poder público no cumprimento da ordem.



14.     Não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, é incabível o uso da reclamação.



15.     Ante todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator